Tribunal: STF
Processo: ARE 951626
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-02
Data de publicação: 2017-05-02

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil e Processo Civil. 3. Despesas condominiais. Violação da coisa julgada. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279. 6. Inaplicável o art. 1.033 do CPC, em razão de o recurso extraordinário ter sido interposto sob a vigência do CPC/1973. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.